Tribunal: TJES
Processo: 5011238-50.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011238-50.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BARBARA RATTACASO ALMEIDA DE MEDEIROS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011238-50.2025.8.08.0035

RECORRENTE: BARBARA RATTACASO ALMEIDA DE MEDEIROS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal (professora) contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança de diferenças salariais.

A recorrente sustenta que, em períodos não abrangidos pela condenação de primeiro grau, continuou a receber vencimento-base inferior ao piso nacional proporcional à jornada de 25 horas semanais.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a existência do Tema nº 1.218 de repercussão geral no STF impõe a suspensão automática do processo; (ii) verificar se o vencimento-base pago pelo Município de Vila Velha nos períodos de 2021, parte de 2023 e 2024 respeitou o piso salarial nacional estabelecido pela Lei nº 11.738/2008.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

A suspensão de processos em virtude de repercussão geral (Tema nº 1.218/STF) não é automática, dependendo de determinação específica do Relator no tribunal superior, o que não se verificou no caso concreto (CPC, art. 1.035, § 5º). O piso nacional do magistério refere-se ao vencimento-base e não à remuneração global. As fichas financeiras demonstram que, nos períodos reclamados, a autora recebeu valores (R$ 2.198,81 em 2021 e R$ 3.143,19 em 2023/2024) superiores ao piso nacional proporcional à sua jornada de 25 horas (R$ 1.803,90 em 2021; R$ 2.762,84 em 2023; e R$ 2.862,86 em 2024). Inexistindo pagamento a menor fora do período já reconhecido na sentença, o julgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos (Lei nº 9.099/95, art. 46).

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A existência de repercussão geral admitida pelo STF (Tema nº 1.218) não implica a suspensão automática dos processos em curso, a menos que haja determinação expressa do Ministro Relator nesse sentido, conforme o art. 1.035, § 5º, do CPC. 2. O piso salarial nacional do magistério público deve ser observado como o vencimento-base inicial da carreira; contudo, comprovado que o vencimento-base pago pelo ente municipal já é superior ao valor do piso nacional proporcional à jornada de trabalho, são indevidas quaisquer diferenças salariais suplementares."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98, § 1º;

Lei nº 11.738/2008;

Lei nº 9.099/1995, art. 46;

CPC, art. 1.035, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 1326541 (Tema 1.218);

Turmas Recursais/ES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
BARBARA RATTACASO ALMEIDA DE MEDEIROS
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta em face do
MUNICIPIO DE VILA VELHA
, que assim decidiu:
“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inserto na inicial, para: (i) CONDENAR o requerido a pagar a autora a quantia referente a diferença do valor percebido pela requerente e àquele previsto no piso nacional salarial nos anos de 2022 (janeiro a dezembro) e 2023 (janeiro a abril), acrescido de juros de mora que deverão ser calculados de acordo com artigo 1-F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei nº 11.960/09, a partir da citação e a correção monetária com base no IPCA-E a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos; (ii) CONDENAR o requerido a proceder à análise e implementação das progressões funcionais da parte autora, nos termos dos arts. 18 a 22 da Lei Municipal nº 4.670/2008, observando-se: a) quando o vencimento-base estiver em desacordo com o Piso Nacional do Magistério (Lei Federal nº 11.738/2008), as progressões deverão ser recalculadas sobre o piso nacional; b) quando o vencimento-base já observar o piso nacional, as progressões deverão ser calculadas sobre o vencimento efetivo da parte autora. Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC”
.

Em sede recursal (ID 17696828), a recorrente alega que está recebendo valor inferior ao piso salarial proporcional a 25h.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 17696832).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

Inicialmente, no que tange ao argumento de que o STF reconheceu a repercussão geral no Tema nº 1.218 (RE 1326541), melhor sorte não socorre à recorrente, porque este fato de
per si
não é suficiente a impor a suspensão dos processos em curso, visto que a mesma não é automática.

Assim, considerando que é indispensável a efetiva determinação pelo eminente Ministro Relator, como disposto no art. 1.035, § 5º do Código de Processo Civil, não sendo a mesma efetivada, indefiro o requerimento e passo à análise do mérito.

A controvérsia reside na aplicação da Lei Federal nº 11.738/2008. É pacífico o entendimento de que o piso nacional refere-se ao
vencimento-base
inicial da carreira, e não à remuneração global.

Analisando detidamente os autos, verifico que a autora é contratada no cargo de PROFESSOR A - SÉRIES INICIAIS. Informa, em síntese, que vem recebendo valor inferior ao piso salarial nacional, fazendo jus ao recebimento da diferença apurada.

Pois bem. A sentença determinou a readequação salarial referente aos anos de 2022 (janeiro a dezembro) e 2023 (janeiro a abril).

Verificando as fichas financeiras anexadas ao ID 17696819, posso observar que no ano de 2021 o piso salarial proporcional a 25h era de R$ 1.803,90 (um mil, oitocentos e três reais e noventa centavos), recebendo a autora R$ 2.198,81 (dois mil, cento e noventa e oito reais e oitenta e um centavos).

Em 2023, o piso salarial proporcional a 25h era de R$ 2.762,84 (dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), recebendo a autora, a partir de maio, a importância de R$ 3.143,19 (três mil, cento e quarenta e três reais e dezenove centavos).

Já em 2024, o piso salarial proporcional a 25h era de R$ 2.862,86 (dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos), sendo que a autora recebeu o mínimo de R$ 3.143,19 (três mil, cento e quarenta e três reais e dezenove centavos).

Assim, excluindo a condenação já imposta em sentença, não foi realizado pagamento a menor em outros períodos, conforme explanado, fato este que torna a Sentença irretocável.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)